Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAR O PERCENTUAL DEBITADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento.
2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085, grifou-se).
3. Não obstante ser necessário o olhar atento do julgador às situações específicas do processo para o tratamento adequado da questão debatida nos autos, no caso de empréstimos com desconto em conta corrente, a autorização e a manutenção da autorização dos débitos diretos são voluntariamente mantidas pelo consumidor, de modo que é impossível ao julgador impor solução intermediária ao cancelamento. Precedentes desta Turma.
4. Não houve pedido de suspensão integral ou desautorização dos débitos no presente agravo, tão só a restrição dos descontos a 30% (trinta por cento). Ausente pedido, nada a prover quanto ao ponto.
5. Agravo de instrumento desprovido.